Tribunal: TJSP
Processo: 2384381-91.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE APLICATIVO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, DETALHANDO A FORMA DE IMPLANTAÇÃO E SUA GESTÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei no 10.270/2024, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, que prevê a implantação de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE APLICATIVO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, DETALHANDO A FORMA DE IMPLANTAÇÃO E SUA GESTÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei no 10.270/2024, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, que prevê a implantação de aplicativo de denúncia de violência doméstica contra a mulher denominado "Botão do Pânico".
II. Questão em discussão:
Consiste em determinar se a norma invade a competência privativa do Prefeito, ferindo a independência e harmonia entre os Poderes, e se há inconstitucionalidade pela ausência de indicação da fonte de custeio.
III. Razões de Decidir:
O diploma impugnado invade a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao detalhar minuciosamente a maneira como será implantado o aplicativo e a gestão do programa pela Administração, violando a separação dos Poderes.
Ausência de dotação orçamentária ou sua previsão genérica na norma não implica em inconstitucionalidade, mas tão somente na inexequibilidade no exercício em que foi promulgada.
IV. Dispositivo e Tese:
Ação julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 10.270, de 04 de novembro de 2024, do Município de Jundiaí.
Tese de julgamento:
1. Norma que invade competência privativa do Poder Executivo é inconstitucional. 2. A falta de dotação orçamentária ou sua previsão genérica na norma não implica em inconstitucionalidade, mas tão somente na inexequibilidade no exercício em que foi promulgada